Tribunal: TJPA
Processo: 0815494-36.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815494-36.2022.8.14.0000

PACIENTE: JAMISON MONTEIRO GARCIA

AUTORIDADE COATORA: VARA IGARAPE-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
NULIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Tal alegação de suposta ilicitude das provas não tem como ser atestada na via estreita do
writ
, de rito célere e cognição sumária, uma vez que, para aferir a ilegalidade da diligência policial,
não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial, como pretende a defesa. A tese defensiva necessita de uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via eleita. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.
-
2)
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade da droga apreendida (28 – vinte e oito - porções de óxi), bem como, ainda, o risco efetivo de reiteração delitiva, uma vez que a polícia já tinha informações prévias acerca da atuação do agente, o que, à primeira vista, sugere a sua dedicação à traficância, e, portanto, justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis. Precedentes jurisprudenciais
. –
3)
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Abel Brito de Queiroz, inscrito na OAB/PA sob o nº 31.014, em favor de JAMISON MONTEIRO GARCIA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, I, II e VI, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU (ID – 11612627).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0801206-20.2022.8.14.0021 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, bem como que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente
da ilicitude das provas obtidas no inquérito, pois decorrentes de invasão domiciliar,
e da ausência dos requisitos da prisão preventiva, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, bem como, no mérito, a nulidade das provas obtidas no inquérito policial com o consequente trancamento da ação penal e a revogação da custódia cautelar.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Judicial Criminal pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que, em 03/11/2022, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça, para exame e parecer, e, após, a remessa dos autos ao meu gabinete, uma vez ter sido a mim distribuído originariamente (ID – 11624181).

Em 05/11/2022, o juízo coator prestou informações (ID – 11679074).

Em 18/11/2022, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
custos legis
, e manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 11834646),
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Pretende o impetrante a nulidade das provas obtidas no inquérito, pois supostamente oriundas de invasão domiciliar, bem como a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores.

Antecipo que
não assiste razão à impetração
, senão vejamos:

1 - NULIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

Sem maiores delongas, entendo que a alegação de
ilicitude das provas obtidas a partir de violação de domicílio não tem como ser atestada na via estreita do
writ
, de rito célere e cognição sumária, pois tais argumentos exigem a mais ampla discussão e apreciação de provas, uma vez que para aferir a ilegalidade ou não da diligência policial, não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial, como pretende a defesa.

Com efeito, em regra, o
mandamus
não se presta a examinar tese de nulidade das provas colhidas em um inquérito ou ação penal, haja vista que tal questão exige análise aprofundada do conjunto fático probatório, o que não se admite na via eleita, devendo ser discutida durante a instrução criminal ou, sendo o caso, por meio de recurso específico.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outras Cortes de Justiça, como, por exemplo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (C. STJ),
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA –

PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE, CONVALIDANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1. Eventual irregularidade na cadeia de custódia, deve ser sopesada durante a instrução da ação originária, com os demais elementos de prova a serem produzidos. De igual modo,
a alegação de invasão de domicílio exige mais ampla discussão e apreciação de provas, eis que para aferir a legalidade ou não da diligência policial, não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial
.

2. Assim,
a análise das teses defensivas é incompatível com a via estreita do writ, de rito célere e cognição sumária, não sendo a via adequada para maiores incursões e dilações fático-probatórias do acervo processual. Habeas corpus não conhecido nestes pontos
.

(...)

6. Habeas corpus parcialmente conhecido. E na parte conhecida, ordem concedida apenas para,
confirmando a liminar deferida anteriormente, REVOGAR a prisão preventiva imposta ao paciente
WILLIAM TEIXEIRA DIAS autos do processo nº 0817817-27.2022.8.14.0028.
”
(TJ/PA, HC 0800287-60.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 23/03/2023) (grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.
AÇÃO PENAL EM CURSO NA ORIGEM
.
ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR PELA POLÍCIA
. PRESENÇA, A PRINCÍPIO, DE JUSTA CAUSA PARA A ENTRADA DOS POLICIAIS NO IMÓVEL.
MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM APÓS ATIVIDADE INSTRUTÓRIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

(...)

3. Na hipótese, conforme foi consignado pela Corte local, no julgamento do writ originário,
o quadro fático dos autos indica, a princípio, quadro de justa causa autorizador do ingresso domiciliar, de modo que o exame acerca da ilegalidade na ação policial demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária, cuja denúncia fora recentemente recebida, com atividade instrutória designada para data próxima, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada neste writ
.

4.
Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(STJ, AgRg no HC 760.016/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2022) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS

E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
-
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE
-
BUSCA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
-
VIA IMPRÓPRIA
-
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
GRAVIDADE CONCRETA
-
APREENSÃO DE DROGA E ARMA DE FOGO
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal não é permitido pela via estreita do Habeas Corpus, por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ
. As apreensões de droga e de arma, individualmente, não são suficientes para sustentar um decreto prisional, entretanto, quando em conjunto, constituem elementos concretos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Impõe-se a manutenção da prisão, se, de elementos concretos devidamente apontados nas decisões combatidas, evidencia-se que a soltura do paciente gera risco à ordem pública.”
(
TJ/MG, HC 0936314-14.2022.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azevedo Passos, j. 25/05/2022) (grifo nosso)

Assim sendo, não conheço do
mandamus
nesta parte, por inadequação da via eleita.

2 -
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 11679074) o seguinte:

“(...)

No

p r e s e n t e

f
e
i
t
o
,

o

cr
i
m
e

i m p u t a d o

é

o de
tráfico de drogas
.

Não há dúvidas quanto à existência do crime e da autoria, já que a prisão foi em flagrante, segundo os depoimentos das testemunhas.

Eugênio Pacelli, por sua vez, salienta que
a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal
, enquanto instrumento de aplicação da lei penal.
Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social
.

(...)

Por outro lado, há autores que relacionam a prisão para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até à credibilidade da Justiça.

Nesse sentido, Antônio Magalhães Gomes Filho ensina que
à ordem pública relacionam-se todas aquelas finalidades do encarceramento provisório que não se enquadram nas exigências de caráter cautelar propriamente ditas, mas constituem formas de privação da liberdade adotadas como medidas de defesa social
; fala-se, então, em ‘exemplaridade’, no sentido de imediata reação ao delito, que teria como efeito satisfazer o sentimento de justiça da sociedade; ou, ainda, a prevenção especial, assim entendida a necessidade de se evitar novos crimes.

(...)

Observo que
o acusado possuía uma grande quantidade de drogas em sua residência, tendo sido apreendidas 28 (vinte e oito) porções de "óxi", além da quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), demonstrando que não era um simples traficante, já que a quantidade destoa do normalmente apreendido na região
.
O Delegado de Polícia informou que já vinha recebendo diversas informações sobre a atuação do preso, o que demonstra que em liberdade encontrará o mesmo meio para o retorno da atividade ilegal
. Assim, como dito acima, entendo pelo preenchimento dos requisitos legais.

O tráfico de drogas abala a sociedade pois fomenta diversos tipos de criminalidade menor
, o que acaba por convulsionar a população de uma cidade de pouco mais de 30.000 habitantes.

A n t e t o d o

o

analisado
,
c
o
m
o

d is c o rr i d o

a
c
i
m
a
,

H
O
M
O
L
O
G
O
A

PR
ISÃO

E
M

F
L
A
GR
A
N
T
E

e

C
O
N
V
E
R
TO

A

P
R
IS
Ã
O

D
O

FLAGRANTEADO JAMISON MONTEIRO GARCIA
E
M

PR
E
V
E
NTI
V
A
,

d
eve
nd
o

p e r m an e c e r no

c
á
r
c
e
r
e

a
t
é

n o v a d e c is ão
.”
(grifo nosso)

Como se vê, a segregação cautelar do coacto foi decretada com base na comprovação da materialidade do fato delituoso e na existência de indícios suficientes de autoria delitiva por meio das provas colhidas na fase inquisitorial, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade da droga apreendida (vinte e oito porções de óxi), além do fato de que a polícia já vinha recebendo diversas informações sobre a atuação do agente, o que,
prima facie
, denota sua dedicação à traficância e, como bem observou o magistrado
a quo
, evidencia o risco efetivo de reiteração delitiva, justificando, assim, o perigo do seu estado de liberdade.

Em outras palavras, o juízo de piso expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do paciente, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse diapasão:

“HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ART. 310, II, C/C OS ARTS. 312 E 313, TODOS DO CPP- DECISÃO FUNDAMENTADA - GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
- WRIT DENEGADO.

1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade revelada pelo modus operandi da conduta são motivos suficientes à custódia processual para garantia da ordem pública.

2.
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida
, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
ante a gravidade concreta do delito e propensão à reiteração delitiva
.

3. Denegado o habeas corpus.”
(TJ/MG, HC 1448329-89.2021.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 18/08/2021) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS.

1.
Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, periculosidade e reiteração delitiva do agente
.

2. Ordem denegada.”
(TJ/DF, 0747439-96.2020.8.07.0000, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 26/11/2020) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do coacto, haja vista que, além de não ter sido constatado o constrangimento ilegal alegado, observa-se que o juízo de 1º grau
,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública
.

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem e, nesta, a
denego
.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 05/05/2023